Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753121-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Joaquim Elias de Lima Embargados: Eduardo Molan Gaban Juliana Oliveira Domingues Associação de Moradores da SHIS 26 D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Joaquim Elias de Lima contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 66157355). De acordo com a regra prevista nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator